Tribunal: TJMT
Processo: 1021758-72.2024.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021758-72.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RAYANE FERREIRA MAGNY - CPF: 052.914.931-19 (APELANTE), LETICIA ANDREA OLIVEIRA FERNANDES DE PAIVA - CPF: 062.316.171-06 (ADVOGADO), CLAUDIANA CORREA DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 860.639.951-53 (ADVOGADO), IMAGEM SERVICOS DE EVENTOS EIRELI - CNPJ: 16.572.883/0001-44 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE FORMATURA. NÃO REALIZAÇÃO DO BAILE DE GALA. INFORMAÇÃO DE CANCELAMENTO ÀS VÉSPERAS DO EVENTO. MULTA CONTRATUAL DEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por descumprimento de contrato de prestação de serviços de formatura, declarando rescindido o ajuste e determinando a devolução dos valores pagos, mas indeferiu os pedidos de aplicação de cláusula penal indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) se a revelia da parte ré impõe o acolhimento dos pedidos formulados na inicial; (ii) se o inadimplemento parcial justifica a aplicação da cláusula penal contratualmente estipulada; e (iii) se a frustração da expectativa decorrente da não realização de evento de formatura e da não entrega de fotos configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A revelia gera presunção relativa de veracidade dos fatos alegados, não dispensando a análise jurídica da causa e tampouco implicando procedência automática dos pedidos (art. 344, CPC; STJ, AgInt no AREsp 2180170/SP).

4. A cláusula penal estipulada no contrato é clara ao prever o pagamento de multa de 30% sobre o valor total em caso de descumprimento, sem excluir hipóteses de inadimplemento parcial. A não realização do baile de gala e a ausência de entrega das fotos da colação de grau caracterizam inadimplemento relevante que justifica sua incidência.

5. A frustração de expectativa relacionada à ausência de evento de formatura, de alto valor simbólico, ultrapassa o mero aborrecimento e enseja reparação por danos morais, sendo cabível o arbitramento de indenização no valor de R$ 10.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido para condenar a empresa ré ao pagamento da multa contratual e indenização por danos morais.

Tese de julgamento: “1. A presunção de veracidade decorrente da revelia não dispensa a análise da verossimilhança e da legalidade dos pedidos formulados. 2. A inexecução substancial de contrato de formatura, com não realização de evento central e ausência de entrega de produtos contratados, configura inadimplemento apto a ensejar cláusula penal e indenização por danos morais.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 344 e 345; CC, arts. 408 e 927.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2180170/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 05.06.2023; TJMT, RI 1071524-88.2022.8.11.0001, Rel. Juiz Valdeci Moraes Siqueira, 3a Turma Recursal, j. 06.11.2023; TJPR, RI 0020914-74.2018.8.16.0021, Rel. Juiz Nestario da Silva Queiroz, 1a Turma Recursal, j. 18.09.2019; TJMT, Apelação Cível 0010800-64.2012.8.11.0041, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, 4a Câmara de Direito Privado, j. 14.09.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta por Rayane Ferreira Magny contra sentença proferida pelo juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação de rescisão contratual c/c indenização por danos morais e materiais ajuizada em face de Imagem Serviços de Eventos EIRELI, que julgou parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo a rescisão contratual e condenando a ré à restituição do valor pago (R$ 8.374,49), corrigido e com juros de mora.

A autora sustenta que a sentença merece reforma por não reconhecer os danos morais decorrentes do inadimplemento da empresa ré. Argumenta que a ausência da realização do baile de gala e da cobertura fotográfica de evento de valor afetivo e simbólico extrapola o mero aborrecimento cotidiano, gerando profunda frustração e abalo emocional.

Aduz, ainda, que o descumprimento da obrigação principal do contrato configura inadimplemento total, o que justificaria a aplicação da cláusula penal no percentual de 30% sobre o valor pago. Argumenta, por fim, que a sentença não aplicou adequadamente os efeitos da revelia, conforme os artigos 344 e 345 do Código de Processo Civil, deixando de presumir como verdadeiros os fatos alegados na inicial.

Ao final, requer a condenação da apelada: (a) ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00; (b) ao pagamento da multa contratual de 30% sobre o valor do contrato; (c) ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios; (d) ao fornecimento das fotos da colação de grau, ou, caso impossível, à majoração da indenização por danos morais.

Sem contrarrazões, em virtude da ausência de angularização processual (id. 322432884).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Rayane Ferreira Magny ajuizou ação de rescisão contratual c/c indenização por danos morais e materiais em face da empresa Imagem Serviços de Eventos EIRELI, visando à devolução de valores pagos por contrato de formatura não cumprido, além da condenação ao pagamento de multa contratual e indenização por danos morais.

De acordo com a inicial, a autora celebrou com a requerida, em 13/09/2022, contrato para a prestação de serviços de organização, planejamento e execução da formatura do curso de Direito da UNIC/Beira Rio, com previsão de eventos comemorativos, tais como culto ecumênico, colação de grau, jantar, baile de gala e cobertura fotográfica, mediante pagamento integral de R$ 8.374,49. As festividades estavam previstas para o mês de julho de 2023, sendo o baile de gala agendado para 15/07/2023.

Ainda segundo o relato da apelante, apesar da integral quitação, a empresa ré deixou de realizar os eventos principais, especialmente o baile de gala, sob a justificativa de baixa adesão por parte dos formandos. A autora afirmou que foi informada da situação poucos dias antes da data agendada, sem que houvesse proposta de reembolso ou cumprimento alternativo das obrigações assumidas.

Asseverou, ademais, que, embora tenha participado da colação de grau, não recebeu as fotografias do evento, tampouco houve resposta às tentativas de solução extrajudicial.

O magistrado singular julgou parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo a rescisão contratual e condenando a ré à restituição dos valores pagos (R$ 8.374,49), afastando, contudo, os pedidos aplicação de multa contratual e de reparação por danos morais, ao fundamento de que não houve inadimplemento total e que os fatos narrados não ultrapassaram o mero aborrecimento.

A apelante, por sua vez, impugna os capítulos da sentença referentes à aplicação dos efeitos da revelia, à negativa de aplicação da cláusula penal e ao indeferimento do pedido de indenização por danos morais, requerendo, ainda, que a apelada seja condenada a fornecer as fotos digitais do evento “Colação de Grau”.

Desse modo, passa-se à análise.

I – Dos efeitos da revelia

A ré foi regularmente citada e permaneceu inerte, razão pela qual incidem os efeitos da revelia, nos termos do art. 344 do Código de Processo Civil, que dispõe sobre a presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial. Contudo, essa presunção é relativa e não implica o acolhimento automático dos pedidos.

Nesse sentido, é uniforme o entendimento do STJ:

“[...] A jurisprudência desta Corte é no sentido de que os efeitos da revelia não abrangem as questões de direito, tampouco implicam renúncia a direito ou a automática procedência do pedido da parte adversa. Acarretam simplesmente a presunção relativa de veracidade dos fatos alegados pelo autor na petição inicial. Precedentes.”

(STJ - AgInt no AREsp: 2180170 SP 2022/0237256-8, Relator.: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 05/06/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/06/2023)

Assim, embora a revelia gere a presunção de veracidade dos fatos narrados na petição inicial, essa presunção não afasta o dever do julgador de analisar o pedido à luz do direito aplicável e da coerência interna dos próprios fatos alegados.

Dessa forma, escorreita a sentença no ponto.

II – Da cláusula penal

A apelante pugna pela aplicação da cláusula penal prevista no contrato firmado com a empresa ré, ao argumento de que houve inadimplemento contratual relevante, notadamente pela não realização do baile de gala e pela ausência de entrega das fotos da colação de grau, serviços que, segundo sustenta, compunham o núcleo principal da contratação.

Nos termos da cláusula 7a do contrato, ficou expressamente ajustado que, em caso de descumprimento unilateral por parte da contratada, os valores pagos seriam devolvidos integralmente, e cada formando aderido teria direito ao recebimento de multa contratual correspondente a 30% do valor do contrato (id. 315943943). A cláusula foi redigida de forma clara e objetiva, sem qualquer limitação quanto ao grau do inadimplemento, tampouco previsão de exclusão da penalidade por baixa adesão dos formandos.

Na hipótese, embora tenha sido realizada a colação de grau, não houve entrega das fotografias desse evento, tampouco a realização do baile de gala, elemento central no pacote de formatura contratado.

Assim, comprovada a inadimplência contratual da apelada, deve ser aplicada a multa contratual, em consonância com o pactuado e com o art. 408, do Código Civil.

De igual forma, é a jurisprudência:

“[...] Não se revela abusiva a exigência do pagamento de multa penal em razão da rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços de cerimonial de formatura, eis que tal cláusula restou redigida de forma clara, em observância ao disposto o § 4.o do artigo 54 do Código de Defesa do Consumidor. 2. Recurso conhecido e parcialmente provido.”

(TJ-MT - RI: 10715248820228110001, Relator.: VALDECI MORAES SIQUEIRA, Data de Julgamento: 06/11/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 09/11/2023)

RECURSO INOMINADO. RECLAMAÇÃO CÍVEL. MULTA POR RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE FORMATURA. PREVISÃO DE MULTA CONTRATUAL NO IMPORTE DE 30% EM CASO DE RESCISÃO PARCIAL. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. MULTA DEVIDA NA FORMA ESTIPULADA NO CONTRATO. PRECEDENTES DESTA TURMA RECURSAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. SENTENÇA REFORMADA. Recurso conhecido e provido.

(TJPR - 1a Turma Recursal - 0020914-74 .2018.8.16.0021 - Cascavel - Rel.: Juiz Nestario da Silva Queiroz - J. 18.09.2019) (TJ-PR - RI: 00209147420188160021 PR 0020914-74 .2018.8.16.0021 (Acórdão), Relator.: Juiz Nestario da Silva Queiroz, Data de Julgamento: 18/09/2019, 1a Turma Recursal, Data de Publicação: 19/09/2019)

Reconhece-se, portanto, a aplicação da multa contratual de 30% sobre o valor pago pela apelante.

III – Dos danos morais

A apelante requer a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, sustentando que a não realização do baile de gala e a ausência de entrega das fotografias da colação de grau ultrapassam o mero aborrecimento e configuram violação a direito da personalidade, em razão da frustração de legítimas expectativas vinculadas a um evento único e de grande carga simbólica.

A falha na prestação dos serviços contratados é evidente e repercute diretamente na esfera extrapatrimonial da autora. O baile de gala, possui caráter único e simbólico, e sua não realização, comunicada às vésperas do evento, gerou frustração significativa, ampliada pela ausência de entrega das fotografias da colação de grau.

Não se trata de pequeno transtorno cotidiano, mas de perda definitiva de um rito social e afetivo, agravada pela conduta contraditória e pouco transparente da apelada, que gerou angústia, insegurança e expectativas frustradas prolongadas, configurando o dever de indenizar.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - BAILE DE FORMATURA - DESORGANIZAÇÃO E DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL POR PARTE DA EMPRESA CONTRATADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - TRANSTORNOS QUE ULTRAPASSAM O MERO ABORRECIMENTO - DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA - AÇÃO JULGADA PROCEDENTE - RECURSO PROVIDO.

1. Configura situação geradora de danos extrapatrimoniais indenizáveis a falha na prestação do serviço de realização do baile de formatura, oriunda do descumprimento contratual pela empresa contratada, que gerou transtornos que superam o mero aborrecimento cotidiano.

2. No arbitramento do valor dos danos morais, levam-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

(N.U 0010800-64.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/09/2024, Publicado no DJE 14/09/2024).

Diante dessas circunstâncias e considerando a necessidade de atribuir à indenização caráter compensatório e pedagógico, fixa-se o valor do dano moral em R$ 10.000,00, quantia adequada e proporcional aos prejuízos experimentados.

IV – Do pedido de fornecimento das fotografias

A apelante requer, ao final, que a empresa ré seja condenada a fornecer as fotografias da colação de grau, ou, caso isso não seja possível, que se majore o valor fixado a título de danos morais.

Ocorre que, o contrato celebrado entre as partes foi rescindido judicialmente, com a conversão das obrigações contratuais inadimplidas em perdas e danos, mediante restituição integral dos valores pagos, multa contratual e reparação moral.

Nesse contexto, não há como exigir o cumprimento de parte residual da obrigação (entrega das fotografias), já que a própria parte autora optou pela rescisão contratual.

Assim, rejeita-se o pedido.

V – Da parte dispositiva

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para condenar a requerida:

1) Ao pagamento da multa contratual prevista na cláusula 7a do contrato, equivalente a 30% sobre o valor efetivamente pago (R$ 8.374,49), importância que deverá ser corrigida monetariamente pelo INPC, a partir da data do inadimplemento e juros de mora de 1% ao mês, da data da citação;

2) À reparação por danos morais, no valor de R$ 10.000,00, que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação, observada a incidência da taxa Selic a partir de 03/07/2024, nos termos da Lei no 14.905/2024.

Redimensiono os ônus sucumbenciais, atribuindo à parte ré a responsabilidade pelo pagamento integral, mantendo, contudo, o percentual fixado na sentença (20%).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025